Tribunal: STF
Processo: ARE 1279252
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 5, p. 236-237): 
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO - NÃO REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO - CONTRATADOS QUE NÃO EXERCERAM ATIVIDADE VINCULADA AO MAGISTÉRIO - LABOR PRESTADO EM SETORES ADMINISTRATIVOS DE ESCOLAS ESTADUAIS DE ARARANGUÁ CONTRATAÇÕES IRREGULARES - PAGAMENTO INDEVIDO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE - RESSARCIMENTO DEVIDO AO ERÁRIO - CONTRATAÇÕES REALIZADAS POR MOTIVOS POLÍTICO - PARTIDÁRIO E VÍNCULO FAMILIAR - CONDUTA ILÍCITA - MÁ-FÉ EVIDENCIADA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DA AGENTE CARACTERIZADA - MULTA CIVIL - APLICAÇÃO. 
    A ação civil pública é o meio processual adequado para buscar a responsabilização dos agentes por atos tidos por ímprobos com base na Lei Federal n. 8.429/92. 
    Atos de improbidade administrativa "são aqueles que possuindo natureza civil e definidamente tipificada em lei federal, ferem direta ou indiretamente os princípios constitucionais e legais da administração pública, independentemente de importarem enriquecimento ilícito ou de causarem prejuízo material ao erário público" (MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS, O Limite da Improbidade Administrativa: O Direito dos Administrados dentro da Lei n. 8.429/92). 
    Pratica ato de improbidade administrativa o servidor que realiza diretamente a contratação de professores em caráter temporário, sem a realização do devido processo seletivo exigido pela legislação, por motivos político -partidário e vínculo familiar, para atuarem na Administração Pública em atividade diversa daquela para a qual foram contratados. 
    Caracterizado o ato de improbidade administrativa na contratação de professores temporários, se eles receberam gratificação de regência de classe sem terem exercido funções em sala de aula, cabe determinar a devolução dos valores respectivos ao erário. 
    O art. 12 e seus incisos II e III, da Lei Federal 8.429/92, apresentam as sanções pelos atos de improbidade referidos nos art. 10 e 11. O Juiz pode aplicar todas as sanções ou apenas algumas delas, desde que sejam pertinentes ao caso e necessárias e suficientes para a retribuição do ato ímprobo e empeço à pratica de novos fatos.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 288).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos artigos 5º, XXXV e LIV; e 37, IX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que “inexistiu qualquer prejuízo ao erário, pelo fato dos servidores públicos contratos pela ora Recorrente terem exercido efetivamente atividade pública, ainda que não em sala de aula, e ainda que existissem, tais servidores se comprometeram a restituir o Estado de Santa Catarina, mediante o reembolso dos valores recebidos a título de regência de classe.” (eDOC 5, p. 343).
    A 2ª Vice-Presidência do TJ/SC inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 5, p. 393-395).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 5, p. 244-254):
    “Na espécie, a ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual trata de suposto ato de improbidade administrativa cometida pelos demandados Rosa Maria Espíndola Nagel, Francine Burin, Carla Fernanda Costa, Graziela Orige Ferreira, Lenira Silva Costa, João Carlos Hahn da Silva e Ramon Pereira Lummertz. 
    A lide tem por base a atitude perpetrada por Rosa Maria Espíndola Nagel que, em razão do cargo que possuía como gerente de educação da GEREI de Araranguá no ano de 2006, efetuou a contratação irregular dos demais demandados como professores ACT, em caráter temporário. 
    (…)
    Apresentada essa premissa, na hipótese, a controvérsia existente nos autos consiste em identificar se as contratações dos demandados Francine Burin, Carla Fernanda Costa, Graziela Orige Ferreira, Lenira Silva Costa, João Carlos Hahn da Silva e Ramon Pereira Lummertz para o exercício dos cargos de professores contratados em caráter temporário, para atuarem nas escolas estaduais de Araranguá/SC, se deram de forma regular, bem como se é devido o pagamento da gratificação de regência de classe aos demandados. 
    Da análise dos autos denota-se que os demandados Francine Burin, Carla Fernanda Costa, Graziela Orige Ferreira, Lenira Silva Costa, João Carlos Hahn da Silva e Ramon Pereira Lummertz foram contratados, no ano de 2006, como professores em caráter temporário (ACT), todavia, respectivas contratações ocorreram sem a realização de prévio processo seletivo, porquanto foram realizadas de forma direta pela ré Rosa Maria Espíndola Nagel.
    Ademais, as provas nos autos estão a demonstrar que, de -to, nenhum dos contratados exerceu atividades de professores, em sala de aula, mas atividades administrativas não vinculadas à ministração de aulas. Respectiva questão é incontroversa nos autos, porquanto os próprios demandados confessam que não exerciam atividades de professores.
    (…)
    Desta forma, pode-se concluir que os demandados foram contratados de forma irregular por Rosa Maria Espíndola Nagel e receberam indevidamente gratificação por regência de classe. 
    (…)
    Está devidamente comprovado nos autos que a ré foi quem efetivamente procedeu a contratação irregular dos demais demandados como professores ACT. 
    No entanto, embora a apelada alegue que desconhecia a ilicitude nas contratações, porque era praxe na Gerência Regional de Educação realizar as respectivas contratações sem a realização de processo seletivo, as provas colacionadas no processo demonstram que as contratações realizadas pela demandada, além de burlar as normas constitucionais e infraconstitucionais estaduais, caracterizam ato de improbidade administrativa porquanto realizadas sob influência político -partidária e vínculos familiares.”
     Na espécie, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Cerceamento de defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos ou das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.192.809-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.5.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. ATO QUE ENVOLVE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 907.728-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.9.2017). 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários em favor do Ministério Público, conforme art. 128, § 5º, II, da Constituição Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente